Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-06.2020.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004312-06.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Valdemir de Oliveira Ribeiro (APELANTE), VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 036.740.261-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAMIANA RABELO - CPF: 059.849.921-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER –CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
POSSIBILIDADE –

CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA ACERCA DE COMO SE DERAM OS FATOS –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
APELO
PROVIDO.

Comprovada nos autos a existência de lesões corporais no acusado, que corroboram a versão por ele sustentada e indicam a ocorrência de agressões recíprocas entre as partes em contexto de discussão acalorada, a ensejar dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, impõe-se reconhecer a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Absolvição decretada. Recurso conhecido e provido.

APELANTE

VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da Ação Penal n.o 1004312-06.2020.8.11.0006, na qual foi
condenado
pela prática da contravenção penal prevista no
artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei n.o 3.688/41
[vias de fato], em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, no regime inicial
aberto
.

Irresignado, exsurge o apelante por meio das razões recursais de ID 132055670 requerendo a reforma do
decisum
a fim de ser
absolvido
,

com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório é insuficiente para subsidiar a condenação. Secundariamente, postula o
decote da agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, discorrendo que sua aplicação caracteriza inadmissível
bis in idem.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção
in totum
do decreto condenatório impugnado (ID 132055672).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 136340163 pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
.

1.

Da pretensão absolutória:

Verte dos autos que o ora apelante foi denunciado e
condenado
como incurso no
artigo 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
porque, nos termos da exordial acusatória, no dia
19 de outubro de 2019
, em via pública na cidade de Cáceres/MT, prevalecendo-se de relação íntima de afeto,
praticou vias de fato
em desfavor de
Damiana Rabelo
, sua convivente, ocasião em que, após uma discussão, a agrediu com puxões de cabelo e diversos socos.

Nesse cenário, exsurge a Defesa requerendo a reforma do
decisum
para que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas, sob o argumento de que os fatos ocorreram em contexto de ânimos exaltados e agressões mútuas, em que o próprio réu saiu lesionado.

Com efeito, após detida análise dos autos, verifico que a pretensão absolutória
merece prosperar
.

Sob o crivo do contraditório, a ofendida confirmou as agressões perpetradas pelo recorrente no dia 19 de outubro de 2019, porquanto declarou que no meio de um desentendimento com o acusado recebeu puxões de cabelo, apertões e tapas na cabeça, relatando o episódio com os seguintes dizeres:

“(...) eu tinha saído do meu serviço, lá pelas cinco horas, aí passei na casa de uma colega minha, aí eu tomei uma garrafinha com ela, duas, aí ele chegou bravo da rua, aí pra eu não discutir com ele virei as costas e estava indo lá pra casa da minha mãe (...)
ai ele me pegou pelo cabelo e começou a me agredir no meio da rua
(...)
Começou puxar pelo cabelo, apertou, ai eu consegui correr dele, escapar dele, que eu joguei a bicicleta no chão e corri dentro da mata, que ele correu atrás de mim, começou a me apertar, me bater assim, com tapa, na minha cabeça.
(...).” (Mídia digital disponível no ID 132055651).

N’outra toada, o réu
VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, ao ser ouvido na delegacia de polícia, negou ter praticado agressões contra sua companheira e afirmou, em sentido contraposto, que teria sido a vítima dos ataques físicos, à medida que teria recebido mordidas da sua companheira ao tentar impedi-la de sair de casa com os filhos do casal para ingerir bebidas alcoólicas.

Em juízo, o acusado foi revel e não foram ouvidas testemunhas capazes de elucidar os fatos.

Aliás, não se olvida que nas infrações penais dessa natureza
, normalmente cometidas sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que:
“
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

No entanto, o caso em apreço apresenta peculiaridade capaz de afastar a incidência do aludido entendimento jurisprudencial. Isso porque a versão do acusado em sentido contrário à palavra da vítima encontra sustentáculo no Laudo de Exame Pericial anexado ao ID 132051226 - pág. 3, o qual atesta que
o réu apresentava diversas lesões corporais leves (corto-contusas), aparentemente produzidas por unhas e dentes,
que totalizavam ao menos 5 (cinco) mordidas, condizentes com o histórico de agressões por ele relatado.

Por outro lado, não consta nos autos qualquer informação sobre o exame de corpo de delito realizado na vítima, de modo que, ao fim e ao cabo, a prova pericial produzida aponta somente a existência de
lesões corporais no próprio acusado
.

Destarte, ao confrontar as versões da vítima e do acusado com o conteúdo da prova técnica pericial encartada sob o ID 132051226 - pág. 3, vejo que não há como prevalecer a palavra da ofendida, porquanto
pairam severas dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos,
uma vez que os elementos trazidos nos autos retratam um cenário de
desentendimento mútuo
, com ânimos exaltados e, no mínimo,
agressões recíprocas
, havendo dúvida razoável a respeito de quem efetivamente as inaugurou, de modo que a hesitação deve militar em favor do réu, em vassalagem ao princípio do
in dubio pro reo.

Nesta senda, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher,
não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc).

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...]
é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
a palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas
, de modo que
a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
[...].” (Parecer no 000372-081/2012) “Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe [...].” (TJMT, AP NU 00006015420158110048)”
(TJMT, N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Logo, diante da fragilidade do conjunto probatório, que comporta séria descrença sobre a ocorrência da contravenção penal imputada ao réu, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver

VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do pleito relativo à dosimetria penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo réu
VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, para
absolvê-lo
da imputação quanto à prática da conduta prevista no
art. 21 do Decreto-Lei
n.o 3.688/41, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Notifique-se a ofendida acerca deste julgamento, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei n.o 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022